Tribunal: STF
Processo: ARE 1277542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Colégio Recursal – Osasco, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 25, p. 2):
    “RECURSO INOMINADO SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA (AGENTE POLICIAL) REGRESSÃO DE CLASSE NA INATIVIDADE IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 1º, III, da Constituição Federal e 6º da Emenda Constitucional 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “quando se fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os cargos da carreira disposto em níveis, como no caso em tela, o funcionário deverá, para preencher o referido requisito, ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que se der a inativação” (eDOC 27, p. 11). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (eDOC 33).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, constato que a matéria discutida nos presentes autos trata de hipótese diversa daquela veiculada no RE 662423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.9.2012, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 578), razão pela qual, deixo de aplicá-la ao presente caso.
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso inominado mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Destaco os seguintes trechos da sentença (eDOC 14, p. 2):
    “A norma constitucional exige para cumprimento dos requisitos da aposentadoria cinco anos de efetivo exercício no cargo e não na classe.
    Não há falar em exigência temporal em determinado nível ou classe.
    Na carreira policial civil, a promoção na classe não implica em qualquer alteração no cargo público ocupado pelo servidor.
    A divisão da carreira se relaciona exclusivamente com os níveis de vencimentos de acordo com a legislação infraconstitucional.
    Sendo assim, tendo a parte autora preenchido os requisitos necessários (especialmente o de ter permanecido por mais de cinco anos no cargo de agente policial) faz jus ao acolhimento de sua pretensão para que seus proventos de inatividade correspondam à totalidade da remuneração que percebia na data em que passou para a inatividade, qual seja, o de Agente Policial de 2ª Classe.”
    O acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 
    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768895 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590762 AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente